Tribunal: TJMT
Processo: 0001158-39.2012.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001158-39.2012.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM BRAGA - CPF: 523.089.101-78 (AGRAVANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), MARIA COSTA BRAGA - CPF: 771.803.561-15 (AGRAVANTE), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (AGRAVADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.265.287/0001-03 (REPRESENTANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pelos apelantes, ora agravantes, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
ANTONIO JOAQUIM BRAGA
e
MARIA COSTA BRAGA,
com o fito de reformar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 145081153).

Para tanto, os ora agravantes aduzem que, o imóvel objeto da ação, com cerca de 2.454,00 ha, encontra-se gravado de hipoteca, justamente a qual se pretende ver declarada nula, e sem qualquer possibilidade de exploração econômica pelos ora Agravantes.

Sustentam que, restou comprovado nos autos que obtém renda mensal somada de cerca de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais, renda ínfima e incompatível com o elevado valor das custas de preparo desta apelação (ID 146404176).

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 149071161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que os agravantes pretendem
reformar a decisão que a eles indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Contudo, as alegações trazidas pelos recorrentes são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, intimados para comprovarem a hipossuficiência, os recorrentes afirmaram serem isentos da declaração anual do Importo de Renda, uma vez que sua renda advém totalmente de benefícios previdenciários, no limite de R$ 1.212,00 e R$ 1.531,00 mensais.

A fim de comprovar as suas alegações colacionou declaração de benefícios e extrato bancário (ID 141382660).

Ocorre que, consta dos autos que a lide versa acerca da validade de um negócio jurídico (firmado por pessoa que representada pelos ora recorrentes, por meio de procuração) no qual se deu em garantia uma Fazenda com área de 2.454,00 ha (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro hectares), localizada no município de Juara/MT, pertencente aos ora recorrentes.

Assim, como bem pontuei na decisão vergastada,
a existência deste patrimônio, por si só, afasta a aludida hipossuficiência demonstra que os recorrentes possuem condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

Como se isso não bastasse, a ora recorrida manifestou-se nos autos informando que os ora recorrentes ocultaram informações ao requererem os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista quer exercem outras atividades para o sustento, em especiais as rurais, colacionando um contrato que demonstra que os recorrentes venderam o imóvel rural conhecido regionalmente como Fazenda Bela Manhã (Doc. I), localizado no município de Juara/MT, pelo importe de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), bem como um contrato um Pré-Contrato de Compromisso Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural (Doc. II) do imóvel conhecido como Fazenda Ouro/Tapena/Santa Terezinha Verde, registrado sob o no 135 junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Tabaporã/MT; sendo que, para esse negócio, os apelantes acordaram em pagar a quantia de R$ 9.440.000,00 (nove milhões quatrocentos e quarenta mil reais), sendo que esse negócio jurídico está em discussão por meio do processo no 0000664-72.2014.8.11.0094 (ID 143660666/143660668 - Pág. 5).

Destaca-se que, neste recurso de agravo interno, os recorrentes sequer impugnam tais informações.

Logo, a decisão vergastada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida, uma vez que não comprovada a alegada hipossuficiência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
.
(TJ-MT 10011309320218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Então, sem que tenham os agravantes convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022